Tribunal: TCU
Processo: 033.508/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo Dnit, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do convênio de registro Siafi 511968.O convênio foi firmado entre o Dnit e a Funai para a execução do Programa de Apoio às Comunidades Indígenas (Pacig), cujo objetivo era atendimento às necessidades e solicitações das comunidades indígenas que sofreram impactos decorrentes da duplicação da BR 101 (peça 3). Foi celebrado visando obter conformidade à Constituição Federal e à normatização ambiental definida pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama), relativamente à concessão de licença de instalação do empreendimento (e-TCE: 2638/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 3009/2024-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso I; 41, da Lei 8.443/92; artigos 143, V, "a", 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno, em: a) excluir do rol de responsáveis deste processo a Fundação Nacional dos Povos Indígenas - Funai e o Sr. Marcelo Augusto Xavier da Silva; e b) determinar o arquivamento do processo a seguir indicado, sem julgamento de mérito, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular, devendo ser dada ciência desta deliberação aos responsáveis, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 033.508/2023-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Franklimberg Ribeiro de Freitas (XXX.065.267-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes; Fundação Nacional dos Povos Indígenas. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.